Tribunal: TJDFT
Processo: 0711658-56.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711658-56.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. R. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: DARLAN GILBERTO BARBOSA DA SILVA APELANTE - ADESIVO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, M. R. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: DARLAN GILBERTO BARBOSA DA SILVA D E S P A C H O Em atenção à cota ministerial (ID 75164122), intime-se a parte autora para, querendo, responder ao recurso adesivo interposto (ID 75024542). Após, abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator